Tribunal: TJDFT
Processo: 0747846-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL COM ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação pela prática do crime de furto (art. 155, caput, CP). O embargante sustenta omissão no julgado no que concerne à fração de aumento utilizada em decorrência da compensação parcial entre a agravante da multirreincidência e a atenuante da confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar a fração de 1/12 (um doze avos) na segunda fase dosimétrica ante a compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da multirreincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da análise dos autos, especialmente das razões de apelação formuladas pelo embargante, verifica-se que o tema não foi anteriormente mencionado, de modo que o debate do assunto configura verdadeira inovação recursal e não omissão.
4. Ainda que assim não fosse, não há vício a ser sanado, uma vez que esta eg. 3a Turma entendeu, fundamentadamente, estar correta a compensação proporcional entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da multirreincidência, mantendo o aumento adotado pelo d. magistrado sentenciante, o qual não se mostrou desproporcional e estava de acordo com a jurisprudência desta Corte.
5. Ausente a omissão apontada no acórdão embargado, que dirimiu com suficiente clareza a questão em exame, impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e não providos.